Tribunal: TRF3
Processo: 5001380-48.2018.4.03.6102
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: ADRIANA DELBONI TARICCO
Órgão colegiado: T2 - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
154/775)

5001380-48.2018.4.03.6102

DJEN Data: 13/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5001380-48.2018.4.03.6102

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: LUIS GUILHERME JULIO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE RIBEIRÃO PRETO/SP - 7a VARA FEDERAL

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS. APOSENTADORIA ESPECIAL. APRESENTAÇÃO DE PPP APENAS EM JUÍZO. INTERESSE DE AGIR. EXISTÊNCIA. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS (HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS). AVALIAÇÃO QUALITATIVA. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1.124/STJ. FIXAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVIMENTO DOS AGRAVOS.

I. CASO EM EXAME

Agravos internos interpostos pelo INSS e pela parte autora contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso da autarquia para afastar o reconhecimento de atividade especial no período de 06/03/1997 a 18/11/2003 e determinar a cessação do benefício de aposentadoria especial.

O INSS requer o sobrestamento do processo até o julgamento do Tema 1.124 do STJ, sustenta ausência de interesse processual em razão da juntada de documento novo apenas em juízo e pleiteia a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data da juntada do documento ou da citação.

A parte autora sustenta contradição na decisão agravada, afirmando que o tolueno e demais solventes identificados no PPP configuram agentes químicos nocivos sujeitos à avaliação qualitativa, suficientes para caracterizar a especialidade do labor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de interesse de agir quando a prova da atividade especial é apresentada apenas em juízo; (ii) definir se a exposição a solventes como toluol, metil etil cetona, ciclohexanona, xilol e álcool etílico autoriza o reconhecimento de atividade especial por critério qualitativo; (iii) estabelecer o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício quando a prova do direito é produzida apenas na via judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no RE 631240, reconheceu a necessidade de prévio requerimento administrativo, admitindo exceções nas hipóteses de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício. A juntada de documento novo em juízo não afasta o interesse processual quando já houve requerimento administrativo prévio.

A apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário apenas na via judicial constitui circunstância relevante para definição do termo inicial dos efeitos financeiros, matéria submetida ao Tema 1.124 do STJ, e não causa de extinção do processo por ausência de interesse de agir.

A legislação previdenciária admite o reconhecimento da especialidade por exposição a agentes químicos da classe dos hidrocarbonetos, conforme os Decretos no 53.831/1964 e no 83.080/1979 e o Anexo IV dos Decretos no 2.172/1997 e no 3.048/1999.

O Tema 534 do STJ estabelece que o rol de agentes nocivos previsto nas normas regulamentadoras é exemplificativo, permitindo o reconhecimento da especialidade quando demonstrada a nocividade do agente no ambiente de trabalho.

A exposição a hidrocarbonetos aromáticos e derivados pode ser aferida por critério qualitativo, bastando a presença do agente nocivo no ambiente laboral, independentemente de aferição quantitativa ou limite de tolerância.

O PPP demonstra que o segurado esteve exposto a solventes como toluol, metil etil cetona, ciclohexanona, xilol e álcool etílico, circunstância suficiente para caracterizar atividade especial.

Ausente prova apta a afastar a nocividade dos agentes indicados no PPP, deve ser mantido o reconhecimento da especialidade do período controvertido e a consequente concessão da aposentadoria especial.

Considerando que o documento comprobatório foi apresentado apenas em juízo, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser definido na fase de cumprimento de sentença, observada a orientação firmada no Tema 1.124 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno do INSS parcialmente provido para fixar que o termo inicial dos efeitos financeiros será definido na fase de cumprimento de sentença. Agravo interno da parte autora provido para restabelecer o reconhecimento da atividade especial e a concessão da aposentadoria especial.

Tese de julgamento:

A apresentação de documento comprobatório da atividade especial apenas na via judicial não configura ausência de interesse de agir quando houve prévio requerimento administrativo.

A exposição a hidrocarbonetos e solventes orgânicos pode ser reconhecida como atividade especial por critério qualitativo, bastando a presença do agente nocivo no ambiente de trabalho.

Quando a prova do direito é produzida apenas em juízo, o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício deve ser definido na fase de cumprimento de sentença, conforme orientação do Tema 1.124 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, art. 57, §3o; CPC, arts. 375, 479 e 1.024, §3o; Decreto no 53.831/1964; Decreto no 83.080/1979; Decreto no 2.172/1997; Decreto no 3.048/1999, art. 68; Lei no 9.289/1996, art. 4o, I e parágrafo único; Instrução Normativa INSS no 77/2015, arts. 278 e 284.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631240, rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03.09.2014; STJ, Tema 534; STJ, Tema 1.124; TRF3, ApCiv no 5001538-36.2019.4.03.6113, rel. Des. Fed. Marcelo Vieira de Campos, j. 27.06.2024; TRF3, ApCiv no 0000629-48.2016.4.03.6125, rel. Des. Fed. Ines Virginia Prado Soares, j. 17.11.2023; TRF4, Apelação/Remessa Necessária no 5011904-84.2022.4.04.9999, rel. Des. Fed. Hermes Siedler da Conceição Júnior, j. 27.02.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5001380-48.2018.4.03.6102

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

APELADO: LUIS GUILHERME JULIO DA SILVA

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE RIBEIRÃO PRETO/SP - 7a VARA FEDERAL

RELATÓRIO

O Desembargador Federal Jean Marcos (Relator):

Trata-se de agravos internos interpostos contra decisão (ID 338568211) que deu parcial provimento ao recurso do INSS para afastar a especialidade do período de 06/03/1997 a 18/11/2003, e determinar a cessação do benefício de aposentadoria especial.

O INSS, ora agravante (ID 339308398), requer o sobrestamento do processo até a conclusão do julgamento do REsp no. 1.905.830/SP, no. 1.912.784/SP e no. 1.913.152/SP (Tema 1.124), pelo Superior Tribunal de Justiça.

Aponta a ausência de interesse processual: a propositura de ação judicial com documento novo não apresentado na esfera administrativa equivaleria a propor ação sem prévio requerimento.

Postula que o termo inicial dos efeitos financeiros seja fixado na data da intimação da juntada do documento ou, alternativamente, na data da citação.

Nos embargos de declaração (ID 339856627), a parte autora sustenta a existência de contradição na decisão monocrática que deixou de reconhecer a especialidade do período de 06/03/1997 a 18/11/2003, ao fundamento de que os agentes químicos identificados no PPP estariam abaixo dos limites de tolerância e não se submeteriam à avaliação qualitativa do Anexo 13 da NR-15.

Alega que o tolueno (toluol), por se tratar de hidrocarboneto aromático e agente reconhecidamente nocivo, possui análise qualitativa, sendo suficiente a sua presença no ambiente laboral para caracterização da especialidade, independentemente de aferição quantitativa.

Argumenta que a legislação previdenciária, os Decretos regulamentares e a Instrução Normativa do INSS admitem o reconhecimento da especialidade por critério qualitativo, razão pela qual requer o saneamento da apontada contradição, com manifestação expressa sobre a matéria e seu prequestionamento.

Contrarrazões ao agravo interno (ID 342030621).

Os declaratórios foram recebidos como agravo interno, com abertura de prazo para complementação de razões recursais nos termos do artigo 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil (ID 346170816).

Complemento das razões recursais da parte autora (ID 347256437).

Sem resposta.

É o relatório.

VOTO DIVERGENTE

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcus Orione: Trata-se de agravos internos interpostos pelas partes em face de decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso do INSS para afastar a especialidade do período de 06/03/1997 a 18/11/2003, determinando a cessação do benefício de aposentadoria especial.

O INSS questiona o termo inicial dos efeitos financeiros, enquanto a parte autora sustenta que deve ser considerado especial o período excluído pela decisão monocrática, uma vez que estava exposta a agentes nocivos à sua saúde.

O Ilustre Relator, o Exmo. Sr. Desembargador Federal Jean Marcos, em seu brilhante voto, houve por bem dar provimento ao agravo interno do INSS, para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros conforme a fundamentação exposta, e negou provimento ao agravo interno da parte autora.

De acordo com o voto do ilustre Relator as medições indicam que as concentrações dos agentes químicos encontravam-se abaixo dos limites de tolerância estabelecidos no Anexo 11 da NR-15, razão pela qual não é possível o reconhecimento da especialidade no período de 06/03/1997 a 18/11/2003.

Contudo, com a devida vênia do ilustre Relator, ouso divergir parcialmente de seu voto, em relação ao reconhecimento da especialidade no período de 06/03/1997 a 18/11/2003, pelas seguintes razões.

Quanto ao exercício de atividade especial, verifica-se do PPP juntado aos autos (Id 336509893) que o autor, no mencionado período de 06/03/1997 a 18/11/2003, como funcionário da 3M do Brasil Ltda, esteve exposto aos seguintes solventes: Toluol, metil etil, cetona, ciclohexanona, xilol, e álcool etílico.

No que tange à legislação atinente à matéria, tem-se que o Decreto 53.831/64 elenca os hidrocarbonetos como agentes químicos nocivos à saúde, com enquadramento no item 1.2.11 (tóxicos orgânicos).

Já o Decreto 83.080/79 traz a previsão do enquadramento nos itens 1.2.10 (hidrocarbonetos e outros compostos de carbono) e 1.2.11 (outros tóxicos; associação de agentes).

A seu turno, o Decreto 2.172/97 enquadra a atividade como especial no item 1.0.7 (carvão mineral e seus derivados, inclusive óleos minerais). O Decreto 3.048/99 traz a mesma previsão do regulamento anterior.

Verifica-se, pois que deixou de existir previsão específica para o reconhecimento do labor insalubre com "hidrocarbonetos". Contudo, seus derivados são arrolados no item 13 do Anexo II, como causador de doenças profissionais ou do trabalho. Outrossim, o Anexo 13 da NR 15 descreve a manipulação de óleos minerais e o emprego de hidrocarbonetos aromáticos como atividades prejudiciais à saúde.

De salientar, ainda, que não obstante os Decretos 2.172/97 e 3.048/99 não prevejam expressamente os hidrocarbonetos como agentes insalutíferos, contemplam no item 1.0.19 de seu Anexo IV a possibilidade de reconhecimento da especialidade pela exposição a "Outras Substâncias Químicas".

Em tal cenário, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 534, firmou tese no sentido de que “as normas regulamentadoras que estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador são exemplificativas, podendo ser tido como distinto o labor que a técnica médica e a legislação correlata considerarem como prejudiciais ao obreiro, desde que o trabalho seja permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais (art. 57, § 3o, da Lei 8.213/1991)”.

Em sendo assim, possível concluir que o segurado, mesmo em momento posterior ao advento do Decreto no 2.172/97, fará jus ao reconhecimento do desempenho de atividade especial quando demonstrar a exposição a agente químico da classe dos "hidrocarbonetos".

Especificamente no que se refere a essa espécie de agente químico, importante ter em conta que hidrocarbonetos são compostos formados por carbono e hidrogênio, sendo sua maior fonte o petróleo e o gás natural.

Os hidrocarbonetos aromáticos, por sua vez, são aqueles que possuem o benzeno em sua composição, apresentando, em sua maioria, potencial cancerígeno. Trata-se de moléculas compostas por carbono e hidrogênio usados em diversos produtos de consumo, como, por exemplo:

• GLP (Gás Liquefeito de Petróleo);

• combustíveis automotivos;

• gás de cozinha;

• querosene;

• óleo diesel;

• parafina;

• vaselina;

• plásticos;

• borrachas.

O Manual de Aposentadoria Especial do Instituto Nacional do Seguro Social (Brasília, 2017. Pag. 53) assim conceitua os hidrocarbonetos:

“São compostos orgânicos muito frequentes nos ambientes ocupacionais. São originados do petróleo, xisto ou hulha, que fracionados ou por processos industriais levam ao aparecimento de HC de cadeias pequenas ou grandes, fechadas (cíclicos) ou abertas, com ou sem anéis aromáticos. Os hidrocarbonetos aromáticos possuem cadeia carbônica fechada, apresentando pelo menos um anel benzênico. Os alifáticos possuem cadeias abertas ou fechadas, sem anel benzênico.

Os HC com cadeias menores como os gases, solventes ou combustíveis formam vapores. Nos de cadeias maiores, que contenham mais de nove carbonos, praticamente não são detectados vapores.

Existem HC aromáticos policíclicos (HAP ou PAH) cuja estrutura é formada por mais de um anel benzênico (aromático) conjugado, como, por exemplo: pireno, criseno, naftaleno, fluoreno. As exposições ocupacionais ocorrem por via respiratória quando na forma de aerossóis (particulados) e mediante absorção pela pele se presente em líquidos (óleos). São fontes ocupacionais: fornos de coque, produção de eletrodos de grafite, de alumínio (metal primário), pavimentação de rodovias com asfalto (piche), impermeabilização de telhados, fabricação e manuseio de creosoto, tratamento e manuseio de dormentes de ferrovias tratados com creosoto – usado para preservar madeira, óleos industriais residuais que contenham Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleados – HAP. Entre vários compostos presentes nos HAP o benzoapireno é um marcador de sua presença e pode ser usado como indicador do teor de HPA num produto.

A maioria dos HAP podem ser cancerígenos (pele, pulmão), podem causar efeitos mutagênicos, efeitos adversos para reprodução humana ou dermatite por sensibilização. As frações mais pesadas do petróleo, xisto ou hulha, com mais de quinze carbonos na cadeia, são ricas em HAP.

Os óleos não refinados (mais antigos) contêm HAP e podem levar ao câncer de pele. Por isso, os óleos minerais precisam ser altamente purificados para que contenham a mínima quantidade possível de HAP. O óleo diesel contém HAP, enquanto que o Querosene não contém HAP. Em condições ambientais o óleo diesel e o querosene não geram vapores, podendo gerar névoas.

Para classificação de óleos minerais como potencialmente carcinogênicos existe um teste chamado DMSO (dimetilsulfóxido), Método IP 346, que quantifica compostos poliaromáticos por extração com solvente DMSO. De acordo com o Conservation of Clean Air and Water in Europe – CONCAWE óleos com resultados da extração em DMSO com peso maior que 3% (três por cento), devem ser comercializados com a advertência de que se trata de produtos potencialmente carcinogênicos. Se o teor no óleo for menor que 3% (três por cento) não é insalubre e não é cancerígeno. As graxas só terão HPA se houver nelas óleo com IP acima de 3% (três por cento). Quando a NR-15 foi editada em 1978, possivelmente todos os óleos minerais continham HPA e eram cancerígenos.

Os HPA não constam no Anexo 11 da NR-15 e, portanto, a avaliação é qualitativa nas atividades mencionadas no Anexo 13: manipulação de alcatrão, betume, antraceno, óleos minerais (se cancerígenos) ou outras substâncias cancerígenas afins; operações com benzoapireno (puro ou contaminado com ele). Como exemplo de avaliação, observa-se que nos Estados Unidos da América - EUA, conforme a ACGIH não há indicação de limite de tolerância para os HPA, mas se recomenda que as exposições sejam controladas a níveis o mais baixo possível. (...)

Outros produtos frequentes nos processos industriais são os fluidos de usinagem que servem, principalmente, para lubrificar superfícies ou pontos de contato entre a ferramenta de corte e a peça de matéria prima. Os nomes mais usados para os diferentes fluidos são: óleos puros (antes continham HPA), emulsionados, sintéticos e de usinagem (refrigerantes e para trabalho em metal). Nos anos 80 houve aumento da frequência de câncer de laringe, dermatoses ocupacionais e distúrbios respiratórios relacionados ao uso desses fluidos. A partir de 1990, houve aumento do uso de fluido à base de água e fluido químico e começaram a surgir casos de pneumonite por hipersensibilidade.

Das indicações anteriores, fica expresso que no caso do Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleados – HAP a avaliação deve ser qualitativa e não quantitativa. E mais, mesmo quando houve uma maior diluição deste Hidrocarboneto, ocorreu uma elevada incidência de pneumonite por hipersensibilidade.

No que tange aos óleos e graxas minerais, cumpre tecer algumas considerações.

O óleo mineral é um líquido derivado do petróleo e amplamente utilizado em diversos setores industriais e comerciais, principalmente como lubrificantes, fluidos hidráulicos e fluidos de corte. Trata-se de mistura complexa de hidrocarbonetos, obtida através do refinamento do petróleo, cuja composição pode variar dependendo da origem do petróleo, do processo de refino e das especificações do produto final. Geralmente, é composto principalmente por hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos, como parafinas, naftenos e compostos aromáticos, como benzeno, tolueno e xilenos.

Quanto à sua nocividade, os óleos minerais altamente purificados (portanto isentos de HPAs – Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos) não têm potencial carcinogênico e podem ser usados inclusive em medicamentos ou cosméticos. Estes são classificados pela IARC – International Agency for Research on Cancer, no Grupo 3 (não classificável) e pela ACGIH na categoria A4 – Não Classificável como Carcinogênico Humano.

Óleos minerais não tratados, contendo hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, quais sejam, óleos minerais não refinados ou parcialmente refinados com teor (% em massa) de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos maior que 3% extraível com DMSO (dimetilsulfóxido) pelo método IP 346, podem ser considerados potencialmente carcinogênicos e, por essa razão, estão relacionados no Anexo 13 da NR15 para análise qualitativa. Portanto, há sempre que se considerar o risco à saúde, independendo de análise qualitativa.

Ou seja, o que caracteriza um óleo mineral como insalubre nos termos do anexo no 13, da NR-15, Portaria no 3.214/78, é a existência em sua composição de Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPA). A exposição maciça às névoas, sob altas temperaturas, como, por exemplo, no processo de usinagem, poderá causar irritação da mucosa respiratória e pneumonite química, pelo contato do tecido pulmonar com partículas em suspensão. O óleo mineral contendo os hidrocarbonetos aromáticos, em contato com a pele, remove a gordura da estrutura da membrana celular, provocando hiperemia (vermelhidão), irritação, coceiras e eczema crônico. A exposição prolongada ao produto contendo aromáticos, pode provocar o bloqueio dos poros da pele, principalmente na face, tórax, nos antebraços, nas coxas, levando à formação de acne e foliculites. A exposição prolongada e contínua aos óleos que contenham substâncias carcinogênicas na sua composição, poderá produzir lesões benignas ou malignas na pele.

A graxa, a seu turno, é uma complexa mistura de hidrocarbonetos, em estado sólido ou semissólido e é constituída de óleo lubrificante e sabões, que são usados para adensamento, possuindo também aditivos para dar propriedades específicas. Os efeitos tóxicos das graxas dependem de sua composição, sendo que seu principal risco à saúde é a dermatite por contato.

Quanto maior for o teor de HPA existente no óleo lubrificante, óleo de corte, óleo protetivo, graxa, etc., maior será o risco de desenvolvimento de câncer.

De acordo com a NR 15, não foi estabelecido Limite de Tolerância para a graxa e para o óleo mineral, sendo que o enquadramento é realizado de forma qualitativa. É isso, inclusive que se depreende da leitura do art. 68 do Decreto no 3.048/99, que trata dos agentes cancerígenos:

Art. 68. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, considerados para fins de concessão de aposentadoria especial, consta do Anexo IV.

(...)

§ 2o A avaliação qualitativa de riscos e agentes prejudiciais à saúde será comprovada pela descrição:

I - das circunstâncias de exposição ocupacional a determinado agente ou associação de agentes prejudiciais à saúde presentes no ambiente de trabalho durante toda a jornada de trabalho;

II - de todas as fontes e possibilidades de liberação dos agentes mencionados no inciso I;

III - dos meios de contato ou exposição dos trabalhadores, as vias de absorção, a intensidade da exposição, a frequência e a duração do contato. (Incluído pelo Decreto no 8.123, de 2013)

(...)

§ 4o Os agentes reconhecidamente cancerígenos para humanos, listados pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, serão avaliados em conformidade com o disposto nos § 2o e § 3o deste artigo e no caput do art. 64 e, caso sejam adotadas as medidas de controle previstas na legislação trabalhista que eliminem a nocividade, será descaracterizada a efetiva exposição.

Já o parágrafo único do art. 284 da Instrução Normativa no 77/2015 do INSS, estabelece que:

Art. 284. (...)

Parágrafo único. Para caracterização de períodos com exposição aos agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados na Portaria Interministerial n° 9 de 07 de outubro de 2014, Grupo 1 que possuem CAS e que estejam listados no Anexo IV do Decreto no 3.048, de 1999, será adotado o critério qualitativo, não sendo considerados na avaliação os equipamentos de proteção coletiva e ou individual, uma vez que os mesmos não são suficientes para elidir a exposição a esses agentes, conforme parecer técnico da FUNDACENTRO, de 13 de julho de 2010 e alteração do § 4° do art. 68 do Decreto no 3.048, de 1999.

Sendo assim, uma vez comprovada a exposição do segurado a agente cancerígeno, deve ser reconhecida a especialidade do respectivo período, sendo irrelevante o uso de EPI ou EPC, ainda que indicado como eficaz. Não havendo que se fazer qualquer dimensão da dosagem, a simples existência de graxas e minerais, pela composição inerente, caracterizaria a insalubridade, bastando a sua menção no documento emitido pela empregadora para o reconhecimento da atividade especial (até porque, mesmo quando não cancerígeno, o que não é comum, podem causar outras doenças, como visto anteriormente).

Além disso, a Portaria Interministerial MTE/MS/MPS no 9/2014 – LINACH (Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos), indica que o benzeno e os óleos minerais são agentes reconhecidamente cancerígenos aos humanos.

Confira-se, ainda, o disposto no artigo 278, I e § 1o, I da IN 77/2015:

Art. 278. Para fins da análise de caracterização da atividade exercida em condições especiais por exposição à agente nocivo, consideram-se:

I - nocividade: situação combinada ou não de substâncias, energias e demais fatores de riscos reconhecidos, presentes no ambiente de trabalho, capazes de trazer ou ocasionar danos à saúde ou à integridade física do trabalhador; e

(...)

§ 1o Para a apuração do disposto no inciso I do caput, há que se considerar se a avaliação de riscos e do agente nocivo é:

I - apenas qualitativo, sendo a nocividade presumida e independente de mensuração, constatada pela simples presença do agente no ambiente de trabalho, conforme constante nos Anexos 6, 13 e 14 da Norma Regulamentadora no 15 - NR-15 do MTE, e no Anexo IV do RPS, para os agentes iodo e níquel, a qual será comprovada mediante descrição. (grifei)

(...)

Importante ressaltar, ainda, que muito embora os agentes químicos ora tratados não contem com informação de registro no "Chemical Abstracts Service - CAS", exigido pelo Memorando-Circular Conjunto n. 2/DIRSAT/DIRBEN/INSS para fins de admissão do agente como "reconhecidamente carcinogênico", tal requisito não consta da redação do artigo 68, §4o, do Regulamento da Previdência Social, de modo que a presença dos "óleos minerais" no ambiente de trabalho qualifica a atividade como insalubre em razão de tais características e efeitos. Veja-se que o documento anterior insiste no caráter qualitativo, sendo a nocividade presumida. Estamos, no nosso entendimento, diante de presunção absoluta. Não obstante, ainda que assim não o fosse, a simples menção em qualquer documento aos agentes agressivos em questão implicaria a presunção de nocividade à saúde, demandando, quando muito, prova em contrário, para cada situação, do INSS.

Em resumo, não há como deixar de considerar que, sendo os óleos e graxas enquadrados como hidrocarbonetos e outros compostos de carbono, a sua manipulação é considerada como hipótese de insalubridade em grau máximo pela NR-15 (Anexo 13).

A questão que enseja discussão na jurisprudência, entretanto, consiste no fato de que, muitas vezes, os formulários PPPs emitidos pelas empresas empregadoras indicam avaliação qualitativa da exposição a agentes químicos nocivos, ou indicam óleos e graxas, sem especificarem a origem mineral, e apenas hidrocarbonetos, sem fazerem referência se são aromáticos – que possuem benzeno em sua composição.

Sendo assim, há quem entenda que a menção genérica a óleos e graxas, e mesmo a hidrocarbonetos, é insuficiente para indicar um agente nocivo à saúde, uma vez que seria essencial a indicação da espécie de hidrocarboneto a que esteve exposto o segurado.

Não há como deixar de considerar, entretanto, que o óleo mineral sempre esteve previsto como agente insalubre pela legislação de regência, encontrando enquadramento, atualmente, no código 1.0.17 do Anexo IV do Decreto 3.048/99, tratando-se de hidrocarboneto.

Aliás, já decidiu o STJ que "os óleos minerais são agentes químicos nocivos à saúde, enquadrados na subespécie Hidrocarbonetos e Outros Compostos de Carbono, independente de especificação sobre qual o tipo de óleo" (STJ, AgInt no AREsp 1204070/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a T., j. 08.05.2018).

Ora, a conclusão anterior decorre, como visto, da presunção de sua agressividade à saúde, sendo irrelevante questões envolvendo a quantidade e mesmo a especificação do tipo de óleo.

É evidente que não se desconhece o entendimento manifestado no julgamento do Tema 298, pela Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, ainda que de mero caráter informativo para fins jurisprudenciais desta Corte, no sentido de que a utilização genérica de expressões como "óleos e graxas" ou "hidrocarbonetos" seria insuficiente para caracterizar a atividade como especial. Eis o teor da tese fixada:

A partir da vigência do Decreto n. 2.172/97, a indicação genérica de exposição a 'hidrocarbonetos' ou 'óleos e graxas', ainda que de origem mineral, não é suficiente para caracterizar a atividade como especial, sendo indispensável a especificação do agente nocivo.

Tampouco se ignora o parecer formulado pela Fundacentro na Nota Técnica no 2/2022/EARJ.

Não obstante, a meu ver, o entendimento ali consagrado não se atenta ao caráter fundamental dos direitos sociais, tampouco aos postulados informativos do direito previdenciário.

Com efeito, o direito à previdência social foi consagrado como fundamental no art. 6o da Constituição da República, justamente porque assegura a proteção dos membros da sociedade em situações de contingências sociais, e é com base em tal premissa que deve ser buscada solução para casos como o ora analisado.

Ausente no PPP ou laudo técnico a especificação exata dos agentes químicos a que estava exposto o trabalhador, em decorrência de ato próprio do empregador, não se pode simplesmente presumir pela inexistência de agentes nocivos em seu ambiente laboral. Pelo contrário, como visto, a presunção é da agressividade à saúde. A obrigação de terceiros (do empregador ao fazer a indicação genérica ou mesmo do INSS que deveria demonstrar o contrário, em caso de se admitir que estamos diante de presunção relativa) não pode atingir a situação dos segurados, notadamente considerando que cabe ao Ministério do Trabalho e Emprego a fiscalização das empresas, inclusive quanto à correta avaliação das condições ambientais do trabalho prestado.

Observe-se, por oportuno, a lição de Adriane Bramante de Castro Ladenthin, na obra Aposentadoria Especial: teoria e prática, 6a Ed, Juruá, 2022:

Destacamos, por outro lado, que se a empresa indicou os agentes químicos no campo PPP "fator de risco", é porque ela relaciona essas substâncias como prejudiciais à saúde, pelo seu critério qualitativo, e confirma por responsável técnico habilitado. Caberia ao INSS, portanto, comprovar que não são prejudiciais à saúde, e não impor ao trabalhador tal prova diabólica, considerando a conhecida dificuldade de o segurado conseguir essas informações junto às empresas.

No mesmo sentido, colaciono julgado do TRF da 4a Região:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. TEMPO ESPECIAL. RUÍDO. AGENTES QUÍMICOS. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONCESSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.

1. Comprovada a exposição do segurado a agente nocivo, na forma exigida pela legislação previdenciária aplicável à espécie, possível reconhecer-se a especialidade da atividade laboral por ele exercida.

(...)

3. A exposição a agentes químicos hidrocarbonetos permite o enquadramento como especial de período de labor por mera avaliação qualitativa, e independente da análise quantitativa de níveis de concentração.

4. A menção genérica à presença de "óleos e graxas" ou "hidrocarbonetos" no ambiente de trabalho é suficiente para a caracterização da especialidade do labor, quando a análise do contexto da profissão exercida e ambiente de trabalho indiquem que as substâncias são derivadas de hidrocarbonetos e o contato seja inerente à atividade desempenhada.

5. Preenchidos os requisitos, nos termos da legislação aplicável, deve ser concedido o benefício de aposentadoria especial, conforme deferido na origem.

(...)

(Apelação/Remessa Necessária 5011904-84.2022.4.04.9999, QUINTA TURMA, Relator Desembargador Federal HERMES SIEDLER DA CONCEIÇÃO JÚNIOR, julgado em 27/02/2024).

Do voto condutor do julgado acima transcrito, importante referir o seguinte trecho, por extremamente elucidativo:

Entendo, nos casos de omissão do tipo de agente nocivo hidrocarboneto, que a própria indicação pelo empregador, em formulários ou laudos técnicos, acerca da existência de "agentes nocivos" no ambiente de trabalho, constitui presunção de ciência por parte do subscritor de que as substâncias químicas indicadas possuem algum potencial de prejudicar a saúde dos empregados. Fosse o caso de utilização de substâncias de origem diversa no processo produtivo (como óleos vegetais, por exemplo), por certo tal circunstância estaria expressamente referida na documentação fornecida ao trabalhador, até mesmo porque possuem impacto na esfera trabalhista e de recolhimento de valores pelo empregador.

(...)

Por outro lado, ao apreciar a prova, o julgador forma sua convicção à luz do princípio da persuasão racional (art. 479 do CPC), inclusive mediante a utilização das regras comuns da experiência, consoante preclara disposição do artigo 375 do CPC. Em tais condições, ganha importância a análise do contexto da atividade desempenhada (como espécie, local, forma de realização, tamanho da empresa), e até mesmo pela visão já esposada pelos Tribunais em casos similares, e, caso constatado que a exposição a hidrocarbonetos é inerente à profissão do segurado, a atividade pode ser reconhecida como especial mesmo sem declinação exata dos agentes.

Cabe, evidentemente, produção de prova em contrário pelo réu, que entendendo se tratar, no caso concreto, de agente químico hidrocarboneto específico e não-nocivo, deverá requerer a devida perícia ou diligência técnica.

Diante dos argumentos expendidos, entendo que é possível o enquadramento quando houver a menção de óleos e graxas no PPP, uma vez que tais produtos contêm em sua fórmula hidrocarbonetos, devendo ser salientado, igualmente, que basta sua presença no meio ambiente de trabalho, sem exigência sobre limite de tolerância. Registre-se, por fim, que ao endossar a declaração do agente como agressivo, a própria empresa traz para si consequências de natureza trabalhista, com a obrigação que isso acarreta do pagamento dos adicionais pertinentes. Ora, não seria de se esperar que a empresa fizesse prova contra si mesma, passível inclusive de ser utilizada na Justiça Laboral, a não ser que a natureza da atividade fosse reconhecidamente agressiva à saúde do trabalhador.

Tal solução se justifica, ainda mais, se, analisando-se a profissiografia, fique claro que o manuseio do agente nocivo é inerente ao ambiente do trabalho e à função desempenhada pelo trabalhador.

Isso significa que, ainda que os documentos fornecidos pela empregadora façam menções genéricas à presença de "hidrocarbonetos" ou "óleos e graxas", há possibilidade de reconhecimento da especialidade do labor, mormente quando o contexto demonstrado pela prova indique a presença de tal categoria de agentes no ambiente de trabalho do segurado.

Tecidas todas as considerações anteriores, verifiquemos a situação do caso concreto.

Conforme mencionado anteriormente, o PPP juntado aos autos (Id 336509893) informa que o autor no período de 06/03/1997 a 18/11/2003 esteve exposto aos agentes químicos toluol, metil etil, cetona, ciclohexanona, xilol, e álcool etílico.

Assim, considerando a exposição da parte autora aos referidos agentes químicos, o referido período deve ser considerado como especial, pois, conforme já mencionado, basta a presença do agente nocivo no meio ambiente de trabalho para a caracterização da especialidade, sem exigência sobre limite de tolerância.

Sendo assim, e considerando que o INSS não trouxe qualquer elemento ou prova que infirme a presunção de agressividade à saúde do trabalhador que se extrai das informações constantes do PPP, entendo que deve ser mantida a sentença recorrida, que reconheceu como especial o período de 06/03/1997 a 18/05/2011, com a consequente conversão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial.

Os juros de mora e a correção monetária serão calculados de acordo com as disposições do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal atualizado.

Mantidos os honorários advocatícios em favor da parte autora na forma definida na sentença recorrida.

As autarquias são isentas das custas processuais (artigo 4o, inciso I da Lei 9.289/96), devendo, no entanto, reembolsar, quando vencidas, as despesas judiciais feitas pela parte vencedora (artigo 4o, parágrafo único).

Diante de todo o exposto, data vênia, divirjo parcialmente do Ilustre Relator, para dar provimento ao agravo interno interposto pela parte autora, na forma da fundamentação, e acompanho o Relator para dar provimento ao agravo interno do INSS.

É o voto.

VOTO

O Desembargador Federal Jean Marcos (Relator):

Inicialmente, conheço do agravo, eis que observados os pressupostos processuais de admissibilidade recursal.

Friso, de logo, ser cabível o julgamento monocrático levado a efeito, considerando presentes os requisitos estabelecidos na Súmula n.o 568, do Superior Tribunal de Justiça, assim como, por interpretação sistemática e teleológica, nos artigos 1o a 12o, c.c o artigo 932, todos do Código de Processo Civil/2015, concluo que no caso em análise é plenamente cabível decidir-se monocraticamente, mesmo porque o julgamento monocrático atende aos princípios da celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais, sendo ainda passível de controle por meio de agravo interno (artigo 1.021 do CPC/2015 ), cumprindo o princípio da colegialidade.

DA PRELIMINAR. DO INTERESSE DE AGIR.

O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da exigência de requerimento administrativo prévio no âmbito previdenciário em sede de repercussão geral: STF, Tribunal Pleno, RE 631240, j. em 03/09/2014, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.

Nos termos da jurisprudência vinculante, dispensa-se o requerimento administrativo nas demandas ajuizadas a partir de 04.09.2014 nas hipóteses de: (a) notório posicionamento contrário da Administração; e (b) revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício precedente.

No caso concreto, a parte autora requereu a aposentação em 18 de maio de 2011.

A parte autora ajuizou, em 19 de março de 2018, a presente ação, com o objetivo de viabilizar o reconhecimento de períodos de labor em condições especiais, não reconhecidos como tal por ocasião da análise do pleito concessório administrativo.

Para comprovar a especialidade do período de06/03/1997 a 18/05/2011, a parte autora juntou o Perfil Profissiográfico Previdenciário (ID 336509893, fls. 01/06).

O fato de o Perfil Profissiográfico Previdenciário (ID 336509893, fls. 01/06) ter sido juntado apenas em juízo não é circunstância a ser analisada à luz da falta de interesse de agir, mas sob o viés do termo inicial dos efeitos financeiros.

Em outras palavras, a apresentação, somente em juízo, de prova do direito do autor encontra guarida na consequência jurídica objeto do Tema 1124/STJ, e não na extinção do feito sem julgamento do mérito, por falta de interesse de agir.

Desta forma, ainda que apresentados novos documentos nos autos da ação judicial para comprovação da atividade comum, remanesce a negativa da autarquia previdenciária.

Ademais, houve expressa resistência à pretensão judicial.

A jurisprudência desta Corte em casos análogos:

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO DO INSS. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS. RUÍDO. USO DE EPI. LAUDO PERICIAL. EXPOSIÇÃO PERMANENTE. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS. DIB. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REAFIRMAÇÃO DA DER. TEMA 995 STJ. DIREITO AO MELHOR BENEFÍCIO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS.

1. Inadmissibilidade da remessa necessária. Valor total da condenação inferior à importância de 1.000 (mil) salários mínimos estabelecida no inciso I do §3o do art. 496 do CPC/15.

2. A despeito do Tema 350/STF, apresentado o prévio requerimento administrativo antes da propositura da ação judicial, está presente o interesse processual. Neste sentido: “Inexiste falta de interesse de agir em razão da apresentação de documento novo na demanda.” (ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0001695-18.2016.4.03.6140, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 03/02/2022, DJEN DATA: 08/02/2022). Aplicação do disposto no artigo 1013, §3o, inciso, do CPC.

3. Ausência parcial de interesse recursal do INSS. Critérios de incidência da correção monetária e dos juros de mora. Honorários advocatícios. Fixação do percentual mínimo e Súmula 111 STJ.

(...)

20. Procedência do pedido de reconhecimento das condições especiais do labor exercido nos períodos de 04/04/1994 a 31/12/1994 e de 01/10/2016 a 23/04/2017. Matéria preliminar de cerceamento de defesa prejudicada. No mérito, apelação da parte autora provida. Matéria preliminar invocada pelo INSS rejeitada. No mérito, apelação parcialmente conhecida e parcialmente provida.

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001538-36.2019.4.03.6113, Rel. Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, julgado em 27/06/2024, DJEN DATA: 03/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DOCUMENTO NOVO. INTERESSE PROCESSUAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMAS 1124/STJ E 1209/STF. NÃO CABIMENTO. TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. TENSÃO ELÉTRICA SUPERIOR A 250 VOLTS. RUÍDO. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO. HABITUALIDADE. EPI INEFICAZ. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO IDÔNEO. DIREITO AO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUTODECLARAÇÃO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1124/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESTRIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. HONORÁRIOS RECURSAIS INDEVIDOS. CUSTAS E DEPESAS PROCESSUAIS. TUTELA ANTECIPADA CONFIRMADA. PREQUESTIONAMENTO. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.

- Recebida a apelação nos termos do Código de Processo Civil/2015.

- Para a configuração do interesse processual, exige-se apenas que a parte, antes de ajuizar a ação judicial, formule prévio requerimento administrativo. Até por isso, esta C. Turma, à luz da ratio decidendi do RE no 631.240/MG, tem decidido que “Inexiste falta de interesse de agir em razão da apresentação de documento novo na demanda”. (TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0001695-18.2016.4.03.6140, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 03/02/2022, DJEN DATA: 08/02/2022) (TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5006064-30.2019.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal MARCELO GUERRA MARTINS, julgado em 30/07/2021, Intimação via sistema DATA: 06/08/2021)

- O STJ afetou o Tema 1124 sobre a seguinte questão: “Definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS: se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária”. Há determinação de sobrestamento dos feitos que envolvem tal matéria.

- Entretanto, tendo em vista que a questão afetada diz respeito a uma discussão lateral da lide e própria da execução, entendo que não é o caso de suspender o processo em função desse tema, mas sim determinar que, na execução, seja observado o que vier a ser decidido pelo STJ sobre o tema.

(...)

- Preliminar rejeitada e, no mérito, apelação do INSS provida em parte.

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0000629-48.2016.4.03.6125, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 17/11/2023, DJEN DATA: 22/11/2023)

Nesse contexto, não há pertinência na alegação de ausência de interesse processual.

DO PERÍODO ESPECIAL. DISCIPLINA NORMATIVA.

O arcabouço normativo que conceitua e disciplina as atividades consideradas insalubres e perigosas tem origem nas primeiras legislações de proteção do trabalho e da saúde do trabalhador desde o início da República (MOREIRA LIMA, M. M. T. . Adicional por atividades e operações insalubres: da origem até a NR-15. Revista ABHO de Higiene Ocupacional, v. 51, p. 11-19, 2018).

No âmbito de toda a legislação laboral então consolidada é que foi editada a Lei n. 3.807, de 26-08-1960, a primeira Lei Orgânica da Previdência Social (LOPS).

Depois de mais de três décadas da Lei Eloy Chaves, introduziu-se no ordenamento jurídico nacional, pela primeira vez, a aposentadoria especial. Dispunha o artigo 31:

Art. 31. A aposentadoria especial será concedida ao segurado que, contando no mínimo 50 (cinqüenta) anos de idade e 15 (quinze) anos de contribuições tenha trabalhado durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos pelo menos, conforme a atividade profissional, em serviços, que, para êsse efeito, forem considerados penosos, insalubres ou perigosos, por Decreto do Poder Executivo.

A LOPS foi regulamentada, primeiramente, pelo Decreto no 48.959-A, de 19-09-1960, por meio do qual foi aprovado o primeiro Regulamento Geral da Previdência Social. O Quadro II, a que se refere o artigo 65, trouxe a relação de serviços desde logo considerados penosos, insalubres ou perigosos.

O Decreto no 53.831, de 25-03-1964, introduziu nova regulamentação do artigo 31 da LOPS. O Anexo ao Decreto trouxe a relação dos agentes nocivos físicos, químicos e biológicos, conforme a atividade exercida, e o quadro de ocupações consideradas especiais.

O Decreto no 83.080, de 24-01-1979, aprovou novo Regulamento dos Benefícios da Previdência Social. A aposentadoria especial estava disciplinada nos artigos 60 a 64. O Anexo I trazia a relação dos agentes nocivos, conforme a atividade, e o Anexo II trazia a relação dos grupos profissionais.

Conforme se pode constatar, mais uma vez, toda a disciplina normativa da aposentadoria especial tinha como fonte primária a legislação trabalhista de proteção do trabalho e da saúde do trabalhador. A base fática (fato gerador) do benefício era o labor em serviços considerados penosos, insalubres ou perigosos por determinados períodos, cuja conceituação e definição legal é tomada de empréstimo de toda a legislação laboral consolidada ao longo do tempo.

Essa situação vai sofrer mudanças, quanto a definição legal de atividade especial, a partir da Constituição Federal de 1988 (artigos 7°, XXII e XXIII, 201, § 1o, II, e 202), com suas sucessivas emendas, e das novas leis de benefícios.

Ao disciplinar como nova fonte primária e fundamental da aposentadoria especial, a Constituição Federal não alude a labor em serviços penosos, insalubres ou perigosos, como na legislação pretérita, mas, sim, a “atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, definidos em lei complementar”, e, depois, a atividades exercidas “com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação.”

O texto normativo constitucional adotou, portanto, nova descrição do fato gerador da aposentadoria especial. O labor em serviços penosos, insalubres ou perigosos ficou restrito como base fática e jurídica dos respectivos adicionais previstos no artigo 7o, XXIII.

No plano infraconstitucional, a aposentadoria especial está disciplinada nos artigos 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24-07-1991, e nos sucessivos decretos regulamentadores.

Com fulcro e alinhado ao novo texto constitucional, a nova Lei de Benefícios, na sua redação originária do artigo 57, dispunha que a aposentadoria será devida, “uma vez cumprida a carência exigida nesta lei, ao segurado que tiver trabalhado durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme a atividade profissional, sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física”.

Em seguida, no artigo 58, estava estabelecido que a “relação deatividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física será objeto de lei específica.”

O artigo 152 estabeleceu um comando endereçado ao Executivo no sentido de que “a relação de atividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física deverá ser submetida à apreciação do Congresso Nacional, no prazo de 30 (trinta) dias a partir da data da publicação desta lei, prevalecendo, até então, a lista constante da legislação atualmente em vigor para aposentadoria especial.”

A nova Lei de Benefícios foi logo regulamentada pelos Decretos n. 357, de 07-12-91, e 611, de 21-07-1992.

Esses Regulamentos se afastaram, contudo, do comando da lei, contido na redação originária, ao estabelecer que a inclusão e exclusão de atividades profissionais estariam a cargo do Poder Executivo, considerando, para efeito de concessão do benefício, os anexos dos antigos Decretos n. 83.080, de 24-01-79, e 53.831, de 25-03-64, até que fosse promulgada a lei que disporia sobre as atividades prejudiciais à saúde e à integridade física.

A aposentadoria especial sofreu as primeiras substanciais mudanças com a edição da Lei no 9.032, de 28-4-95.

A primeira alteração, havida com a nova redação dada ao § 3o do artigo 57, estabeleceu uma condição para a concessão da aposentadoria especial. Passou a depender “de comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social–INSS, do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado”.

Outra alteração introduzida foi a do § 4o do também artigo 57. A partir de então, para obtenção do benefício, “o segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício.”

Essas alterações substanciais introduziram, portanto, nova definição da base fática e jurídica da aposentadoria especial. Além dos períodos de trabalho, desde sempre fixados de 15, 20 ou 25 anos, caberá agora comprovar que esse trabalho seja permanente, não ocasional ou intermitente, e que a exposição seja aos agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física.

De se observar, por oportuno, que a Lei n. 9.032/95 somente alterou o artigo 57, restando intactos os artigos 58 e 152.

Sobreveio, então, a Medida Provisória no 1.523, de 11-10-96, a qual, sim, alterou o “caput” do artigo 58 e lhe introduziu os §§ 1o, 2o, 3o e 4o.

A relação de atividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física, então prevista no artigo 58, “caput”, para ser objeto de lei específica, acabou por dar lugar, no novo “caput”, pela relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, a ser definida pelo Poder Executivo.

No § 1o, estabeleceu-se que a “comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social — INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.”

No § 2o, estabeleceu-se que do “laudo técnico referido no parágrafo anterior deverão constar informação sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo estabelecimento respectivo.”

O § 3o instituiu penalidade para a empresa que não mantiver o laudo técnico atualizado.

E, por fim, o § 4o estabeleceu uma nova obrigação para a empresa: “A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este, quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica desse documento.”

Essa medida provisória teve várias reedições.

A Medida Provisória no 1.596-14, de 10-11-97, que convalidou a MP 1.523-13, acabou convertida na Lei no 9.528, de 10-12-97. O artigo 152 somente restou revogado com a MP 1.596.

Outras alterações ainda foram introduzidas pela Lei no 9.732, de 11-12-1998, resultado da conversão da MP 1.729, de 02-12-1998.

Tem-se, portanto, que a partir da Lei n. 9.032/95 e das MP 1.523-1, de 11-10-1996, e 1.596/97 (esta depois convertida na Lei n. 9.528/97), a relação de atividades profissionais prejudiciais à saúde até então prevista nos artigos 58 e 152 deu lugar à relação de agentes nocivos à saúde.

A despeito, contudo, da nova disciplina normativa introduzida pela Constituição e Lei de Benefícios, muito especialmente a partir da Lei n. 9.032/95, a caracterização da atividade especial continuou integralmente vinculada ou atrelada aos conceitos de insalubridade e periculosidade das normas trabalhistas consolidadas e normas regulamentadoras sobre proteção da saúde do trabalhador.

Prova disso é que o formulário para a comprovação da exposição aos agentes nocivos deve ser emitido pela empresa com base em laudo técnico das condições ambientais, expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, nos termos da legislação trabalhista, conforme consta do § 1o do artigo 58, na redação dada pela Lei n. 9.732, de 11-12-1998.

Assim, continuou sendo considerada atividade especial, para efeito de reconhecimento do direito à aposentadoria especial ou do tempo especial, aquela assim definida a partir das Normas Regulamentadoras – NR, editadas no âmbito da legislação trabalhista, as quais continuam servindo de base normativa dos agentes nocivos à saúde ou integridade física, previstos nos sucessivos decretos regulamentadores.

Nesse sentido é que nos Anexos dos diversos Regulamentos da Previdência Social sobre agentes nocivos ou ocupações profissionais tem sido feita remissão aos artigos da CLT e Portarias do MTE que disciplinavam a insalubridade (Decretos 357/1991 e 611/1992, art. 66, p. único; Decreto 2.172/1997, art. 66, § 1o; e Decreto n. 3.048/99 (redação original), art. 68).

A Portaria MTB no 3.214, de 08-06-1978, aprovou as “Normas Regulamentadoras - NR - do Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho, relativas à Segurança e Medicina do Trabalho”. A NR-15 trata das Atividades e Operações Insalubres.

Os Decretos 2.172/97 e 3.048/99, ao tratarem no Anexo IV da Classificação dos Agentes Nocivos, têm como base normativa – embora não inteiramente correspondente – os citados anexos da NR-15.

A norma previdenciária, portanto, também classifica os agentes nocivos em químicos, correspondentes aos anexos 11, 12 (poeiras minerais), 13 e 13-A (benzeno), físicos, correspondentes aos anexos 1 e 2 (ruído), 8 (vibrações), 5 (radiações ionizantes), 3 (temperaturas anormais), 6 (pressão atmosférica anormal), 7 (radiações não-ionizantes) e, por fim, biológicos, correspondentes ao anexo 14.

Vale lembrar que o Regulamento também prevê a exposição a vários agentes nocivos de forma associada.

Da leitura das disposições da NR-15, e de seus anexos, podem ser extraídas as seguintes conclusões:

(a) A exposição a ruído (contínuo ou intermitente ou de impacto), calor, radiações ionizantes e poeiras minerais será considerada insalubre se acima dos limites de tolerância previstos nos respectivos anexos. Nesse caso, a avaliação é quantitativa;

(b) A exposição a radiações não-ionizantes, frio e umidade era considerada insalubre por força dos decretos normativos até 05-03-1997, quando foram revogados. Todavia, a exposição a esses agentes nocivos poderá ser considerada insalubre com base em perícia técnica judicial;

(c) A comprovação da insalubridade por exposição a vibrações poderá ser feita por meio de laudo técnico ou perícia técnica judicial, observados os limites previstos nas normas de regência para cada período;

(d) A exposição aos agentes químicos previstos nos anexos 11 será considerada insalubre se acima dos limites de tolerância. A avaliação é quantitativa;

(e) A exposição aos agentes químicos previstos no anexo 13 será considerada insalubre se não estiverem também previstos no anexo 11. Nesse caso, a avaliação será qualitativa;

(f) A exposição ao benzeno, previsto no anexo 13-A, é em princípio considerada insalubre. A avaliação é qualitativa; e

(g) A exposição aos agentes biológicos, previstos no anexo 14, é considerada insalubre. Nesse caso, a avaliação também é qualitativa.

Outro capítulo importante da disciplina normativa é o que se refere aos meios de prova da atividade especial.

Embora a Constituição de 1988 não faça alusão a trabalhos penosos, insalubres ou perigosos, mas, sim, a trabalho sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou integridade física, a nova Lei de Benefícios – Lei n. 8.213, de 24-07-1991 –, na sua redação originária, se referia a relação das atividades prejudiciais.

Inicialmente, portanto, o reconhecimento de atividade especial era feito com base nos agentes nocivos e também com base no enquadramento por atividade profissional ou ocupação, conforme previsão nos anexos ao regulamento previdenciário.

Nessa situação, o segurado podia apresentar quaisquer meios de prova válidos, a exemplo dos antigos formulários instituídos pelo INSS e até mesmo da CTPS do empregado, além dos laudos técnicos, estes já exigidos nos casos de ruído e calor.

O PPP foi instituído posteriormente e pode substituir o laudo ambiental.

Novas modificações foram introduzidas a partir da Lei n. 9.032, de 28-04-1995. O trabalho deverá ser permanente, não ocasional nem intermitente. A exposição deverá ser efetiva a agentes nocivos prejudiciais à saúde ou integridade física.

Diferentemente do regimente anterior, que permitia o reconhecimento da atividade especial também com base no enquadramento por atividade ou ocupação profissional, a comprovação da efetiva exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação desses deve ser feita somente por meio de formulários do INSS, laudos técnicos (ruído e calor) e PPP.

Posteriormente, a partir da Lei no 9.528, de 10-12-1997, a comprovação da efetiva exposição aos agentes nocivos deverá ser feita somente por meio do laudo técnico ambiental ou PPP (ou outro documento substitutivo).

O INSS, para fins de disciplina interna da administração no âmbito do RGPS, editou várias instruções normativas a respeito da matéria.

A IN INSS 128/2022 (e suas atualizações) dispõe com bastante riqueza de detalhes sobre o LTCAT e o PPP (artigos 276 e seguintes).

O LTCAT é documento técnico da empresa. O PPP é documento técnico do trabalhador, geralmente empregado.

O Laudo Técnico deve descrever a atividade, identificar os agentes prejudiciais à saúde e localizar possíveis fontes geradoras de insalubridade.

Nos termos do artigo 277, são aceitos para complementar ou substituir o LTCAT os laudos técnico-periciais realizados na mesma empresa, emitidos por determinação da Justiça do Trabalho, em ações trabalhistas, individuais ou coletivas, acordos ou dissídios coletivos, ainda que o segurado não seja o reclamante, desde que relativas ao mesmo setor, atividades, condições e local de trabalho.

Ao se referir a Justiça do Trabalho, a norma disse menos do que queria ou deveria. É evidente que a prova pericial judicial no âmbito da Justiça Federal pode igualmente ser utilizada como prova direta ou emprestada pelo segurado, conforme o caso, se presentes os requisitos citados.

Outros laudos e demonstrações ambientais também podem complementar ou substituir o LTCAT como meios de prova da atividade especial.

O PPP, que se constitui em um histórico laboral do trabalhador, dispensa o LTCAT, desde que todas as informações estejam adequadamente preenchidas e amparada em laudo técnico.

É oportuno citar, a respeito desses diversos meios probatórios, o julgamento por esta 7a Turma da Apelação Cível n. 5001130-92.2022.4.03.6128. No voto da eminente Relatora, pode ser vista rica descrição dos diversos documentos técnicos que podem ser usados pelos segurados para cada período.

(...)

Até 28.04.1995, a especialidade poderia ser reconhecida sem comprovação da exposição, desde que a atividade estivesse enquadrada nos decretos n° 53.831/64 ou n° 83.080/1979, sendo possível e desejável o uso de analogia, para considerar a inserção de determinada categoria profissional, aproximando os diversos grupos de trabalhadores que se enquadrem em atividades assemelhadas, a fim de evitar situações injustas, acarretando sua não aplicação.

Após 28.04.1995, com o advento da Lei 9.032/1995, o segurado passou a ter que comprovar a exposição permanente a agentes prejudiciais à saúde, de forma permanente, não ocasional nem intermitente; entendendo-se como permanente, o trabalho em que a exposição ao agente nocivo é indissociável da produção ou serviço.

As condições especiais de trabalho podem ser provadas pelos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral (PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO, LTCAT, PPP, SB-40, DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030 e CAT), sem prejuízos de outros meios de prova, sendo de se frisar que apenas a partir da edição do Decreto 2.172, de 05.03.1997, tornou-se exigível a apresentação de laudo técnico a corroborar as informações constantes nos formulários, salvo para o agente ruído e calor, que sempre exigiu laudo técnico. Todavia, consoante entendimento já sufragado por esta Turma, por se tratar de matéria reservada à lei, tal decreto somente teve eficácia a partir da edição da Lei n 9.528, de 10/12/1997.

O artigo 58 da Lei 8.213/91 dispõe que cabe ao Poder Público definir quais agentes configuram o labor especial e a forma como este será comprovado. A relação dos agentes reputados nocivos pelo Poder Público é trazida, portanto, por normas regulamentares consideradas exemplificativas (Tema Repetitivo 534, REsp 1306113/SC), de que é exemplo o Decreto n. 2.172/97.

Assim, se a atividade exercida pelo segurado realmente importar em exposição a fatores de risco, ainda que ela não esteja prevista em regulamento, é possível reconhecê-la como especial.

A partir de 01.01.2004, é obrigatório o fornecimento do PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário aos segurados expostos a agentes nocivos, documento que retrata o histórico laboral do segurado, evidencia os riscos do respectivo ambiente de trabalho e consolida as informações constantes nos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral antes mencionados.”

(TRF da 3a Região, Apelação Cível 5001130-92.2022.4.03.6128, 7a Turma, Relatora a Desembargadora Federal Inês Virgínia) [destacamos]

Ainda com relação aos meios de prova da atividade especial, é importante destacar o entendimento consolidado deste Tribunal no sentido de que “o laudo técnico não contemporâneo não invalida suas conclusões a respeito do reconhecimento de tempo de trabalho dedicado em atividade de natureza especial, primeiro, porque não existe tal previsão decorrente da legislação e, segundo, porque a evolução da tecnologia aponta para o avanço das condições ambientais em relação àquelas experimentadas pelo trabalhador à época da execução dos serviços. ( Precedentes desta Corte: 7a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5008396-32.2018.4.03.6109, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 06/06/2023, DJEN DATA: 12/06/2023; ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002962- 34.2018.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 09/05/2023, Intimação via sistema DATA: 11/05/2023; ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002059-62.2019.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 30/03/2023, Intimação via sistema DATA: 03/04/2023)” [cf. AC 5009776-96.2017.403.6183]

A Turma Nacional de Uniformização também edificou idêntica posição ao editar a Súmula 68: “O laudo pericial não contemporâneo ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado.”

No que se refere ao uso de EPI (equipamento de proteção individual), verifica-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 664.335/SC, j. 04/12/2014, DJe: 12.02.2015, Rel. Min. LUIZ FUX, em sede de repercussão geral, fixou duas teses:

(...) a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial. A Administração poderá, no exercício da fiscalização, aferir as informações prestadas pela empresa, sem prejuízo do inafastável judicial review. Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete";

(...)

a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.

Portanto, a desqualificação em decorrência do uso de EPI requer prova da efetiva neutralização do agente, sendo que a mera redução de riscos e a dúvida sobre a eficácia do equipamento não afastam o cômputo diferenciado. Cabe ressaltar, também, que a tese consagrada pelo C. STF excepcionou o tratamento conferido ao agente agressivo ruído, que, ainda que integralmente neutralizado, evidencia o trabalho em condições especiais.

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça decidiu questão submetida a julgamento de casos repetitivos afetado no REsp 2082072/RS, Tema no 1.090, julgada em definitivo, fixando a seguinte tese:

I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor.

Assim, segundo a tese fixada, em princípio, a informação de EPI eficaz seria o suficiente para descaracterizar a especialidade da atividade exercida (item I), cabendo ao segurado, provar que o EPI não é adequado à atividade exercida ou está fora das normas regulamentares ou, ainda, provar que a empresa não ofereceu capacitação para o adequado uso do equipamento de proteção, sendo possível, também, a prova da ineficácia do EPI (item II). Por fim, a tese firmada no Tema no 1.090 aponta que deverá ser favorável a decisão em caso de divergência sobre a eficácia do equipamento para a atividade especial exercida (item III).

Em uma leitura detalhada dos julgados é possível verificar que as teses fixadas se complementam, pois informam que o PPP não possui presunção absoluta de veracidade, podendo ser ilidido quando a anotação da eficácia não vier calcada em dados que provem a neutralização do agente, não bastando a mera indicação da eficácia do equipamento por redução de nocividade do vetor.

Logo, a junção dos entendimentos dos Tribunais Superiores aponta para as seguintes diretrizes: (a) O uso do EPI não afasta, por si só, a especialidade da atividade;(b) A eficácia do EPI deve ser comprovada tecnicamente, com dados capazes de provar a neutralização do agente; (c) Nos casos de ruído e agentes cancerígenos, a atividade permanece sendo considerada especial ainda que haja a utilização de EPI; (d) Não devem ser aceitas as presunções genéricas de neutralização dos agentes.

Após essa exposição dos vários documentos previstos na legislação previdenciária que podem comprovar a atividade especial, é pertinente fazer também uma breve abordagem sobre a prova pericial.

Como condutor dos atos processuais, o magistrado possui liberdade para avaliar o cabimento, a necessidade e oportunidade da realização das provas requeridas pelas partes (CPC, art. 371), de acordo com o que entender necessário à formação do seu convencimento.

A perícia é um meio de prova reservado para hipóteses nas quais a avaliação depende de conhecimento técnico ou científico (CPC, art. 156).

Dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

(...)

Art. 464. (...).

§ 1o O juiz indeferirá a perícia quando:

I - a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico;

II - for desnecessária em vista de outras provas produzidas;

III - a verificação for impraticável.

(...)

Art. 472. O juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem, sobre as questões de fato, pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes.

De acordo com a norma processual citada, portanto, a perícia judicial não será deferida se houver outros meios de prova. Nesse sentido também é o entendimento jurisprudencial. Trago, por oportuno, o seguinte precedente da jurisprudência do TRF da 3a Região:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

1. Os documentos apresentados não contêm informações suficientes para se apurar se a parte autora efetivamente foi submetida à ação de agentes agressivos durante todo o período em que laborou na empresa elencada na peça inaugural, sendo imprescindível, para o fim em apreço, a realização da perícia técnica.

2. A inexistência de prova pericial, com prévio julgamento da lide por valorização da documentação acostada aos autos caracterizou, por conseguinte, cerceamento de defesa.

3. Preliminar de apelação acolhida. Anulada a r. sentença a fim de restabelecer a ordem processual e assegurar os direitos e garantias constitucionalmente previstos. Prejudicada a análise do mérito do recurso.

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv – APELAÇÃO CÍVEL – 5001847-41.2019.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, julgado em 24/03/2021, Intimação via sistema DATA: 05/04/2021)

A perícia judicial pode ser direta, no ambiente de trabalho, se preservadas as condições onde ocorreu o labor especial. E pode ser indireta, em empresa similar, se impossível a obtenção das informações ambientais por causa da extinção da empresa ou encerramento de suas atividades ou porque não mais existentes as condições físicas do local do labor. Nesse sentido já havia se pronunciado o STJ: “(...). 4. Quanto ao tema, a Segunda Turma já teve a oportunidade de se manifestar, reconhecendo nos autos do Recurso Especial 1.397.415/RS, de Relatoria do Ministro Humberto Martins, a possibilidade de o trabalhador se utilizar de perícia produzida de modo indireto, em empresa similar àquela em que trabalhou, quando não houver meio de reconstituir as condições físicas do local onde efetivamente prestou seus serviços. 5. É exatamente na busca da verdade real/material que deve ser admitida a prova técnica por similaridade. A aferição indireta das circunstâncias de labor, quando impossível a realização de perícia no próprio ambiente de trabalho do segurado, é medida que se impõe.” (REsp 1370229 / RS RECURSO ESPECIAL 2013/0051956-4, RELATOR Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES (1141) ÓRGÃO JULGADOR T2 - SEGUNDA TURMA DATA DO JULGAMENTO 25/02/2014 DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 11/03/2014 RIOBTP vol. 299 p. 157).

Além da prova direta ou por similaridade, conforme mencionado, também é admitida a prova pericial emprestada, produzida em outro processo, requerida por terceira pessoa que tenha trabalhado no mesmo local e condições ambientais ou em outro local em condições similares (IN INSS 128/2022, art. 277, supra).

Por fim, também vale uma rápida abordagem sobre a prova testemunhal.

A insalubridade e a periculosidade, conforme linguagem da legislação anterior, ou as condições especiais do trabalho que prejudiquem a saúde ou integridade física, conforme linguagem da legislação atual, não se provam, em princípio, por meio da prova testemunhal, porque constituem fato técnico.

O fato técnico, diferentemente do fato comum, só se prova por documento ou por perícia. Sua existência e natureza são estabelecidas em norma técnica, editada com base em conhecimento e definição científica.

A prova testemunhal poderia, quando muito, em caráter complementar, servir para comprovar, não a natureza do trabalho, se insalubre ou perigoso, mas o local, o setor e os períodos em que realizado. Mas mesmo essas informações devem constar dos registros funcionais. Daí ser o testemunho apenas uma prova subsidiária ou complementar de outras.

Assim, não sendo o caso, o pedido de produção de prova testemunhal não deverá ser aceito.

DO RECURSO.

Diante da ausência de insurgência do INSS, observo que restou incontroverso o reconhecimento da especialidade do período de 19/11/2003 a 18/05/2011, por exposição ao agente nocivo ruído.

Verifica-se permanecer controvérsia acerca da alegada da especialidade do intervalo laboral de 06/03/1997 a 18/11/2003.

Antes de examinar a especialidade do período, cabe breve exposição dos seguintes agentes nocivos.

DOS AGENTES QUÍMICOS

Embora o Anexo IV do Regulamento da Previdência Social expressamente disponha que somente será considerada especial a atividade com exposição a agentes nocivos acima do limite de tolerância, há inúmeras atividades em que a exposição será considerada especial, independentemente de limitação de tolerância, o que deverá ser aferido caso a caso.

A exposição aos agentes cancerígenos, previstos no Anexo IV do Decreto no 3.048/99, prescinde de análise qualitativa ou quantitativa para configurar condição especial de trabalho, vez que a substância integra o rol de agentes cancerígenos, cujo risco potencial de agressão à saúde impõe o reconhecimento da insalubridade (TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000745-28.2019.4.03.6136, Rel. Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 16/12/2022, Intimação via sistema DATA: 28/12/2022).

Esta Turma Julgadora também tem considerado especial o labor desempenhado de forma habitual e permanente com exposição a agentes químicos, especificamente quanto aos agentes hidrocarbonetos e derivados e outros tóxicos inorgânicos, mediante análise meramente qualitativa, prescindindo, portanto, de quantificação da concentração da substância para caracterização da especialidade da atividade, bastando a comprovação do contato físico com o agente nocivo durante o labor, com base no item 1.2.11 do Quadro do Decreto no 53.831/64; nos itens 1.2.10 e 1.2.11 do Anexo I do Decreto no 83.080/79 e do Anexo IV, do Decreto no 3.048/99.

Da mesma forma, tem considerado qualitativa a análise quanto a poeiras minerais (item 1.2.10 do Decreto 53.831/64, item 1.2.12 do Quadro I, do Decreto no 83.080/79, e do Anexo IV do Decreto no 3.048/99), fumos metálicos (item 1.2.9 do Decreto 53.831/64), óleos minerais, óleo solúvel, fluido de corte, querosene, óleo sintético, desengraxante e óleo lubrificante, o que permitiria o enquadramento especial do período nos itens 1.2.10, anexo I, do Decreto no 83.080/79, 13, anexo II, do Decreto no 2.172, e XIII, anexo II, do Decreto no 3.048/99, por exemplo.

Embora tenha posição pessoal que se alinhe ao entendimento edificado pela TNU no Tema 298 e enunciado 23 doCentro de Estudos Judiciários em 2023 - no sentido de não aceitar como prova da atividade especial a simples menção genérica a hidrocarbonetos, óleos e graxas –, adoto posição (diversa) e consolidada desta egrégia Turma Julgadora de reconhecer o labor especial com base em documento técnico que contemple a exposição a esses produtos químicos.

Assim, tendo em conta o princípio da colegialidade, e ressalvado esse entendimento pessoal, acompanho a posição majoritária para também reconhecer o período especial postulado, nos termos dos seguintes precedentes: 7a Turma do TRF da 3a Região. Neste sentido: TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002268-09.2021.4.03.6103, Rel. Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, julgado em 26/09/2024, DJEN DATA: 02/10/2024; TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000919-44.2021.4.03.6111, Rel. Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, julgado em 24/04/2024, DJEN DATA: 30/04/2024.

DO PERÍODO CONTROVERTIDO

- 06/03/1997 a 18/11/2003: conforme demonstram os resultados constantes do perfil profissiográfico previdenciário (ID 336509893, fls. 01/06), a parte autora exerceu a função de operador de cobrimento na empresa 3M DO BRASIL LTDA.

As medições indicam que as concentrações dos agentes químicos -- Toluol (0,20 ppm), Ciclohexanona (5,8 ppm), Xilol (8,2 ppm) e Álcool Etílico (1,56 ppm) -- encontravam-se abaixo dos limites de tolerância estabelecidos no Anexo 11 da NR-15.

Ressalta-se que os hidrocarbonetos listados no referido anexo não se submetem à avaliação qualitativa prevista no Anexo 13, sendo considerados prejudiciais à saúde apenas quando ultrapassados os limites de tolerância definidos na norma regulamentadora.

Dessa forma, não há como reconhecer a especialidade do período com base nos agentes químicos, uma vez que a exposição aos referidos agentes não se deu em níveis capazes de caracterizar condição insalubre, nos termos da legislação vigente.

Além disso, constata-se que a parte autora esteve exposta a níveis de ruídos ocupacionais de 86 dB (A), dentro do limite de tolerância previsto no código 2.0.1, Anexo IV do Decreto Federal no 2.172/97.

Portanto, o período de 06/03/1997 a 18/11/2003 deve ser considerado comum.

Considerando que a documentação necessária (ID 336509893, fls. 01/06) ao reconhecimento do direito ao benefício não foi produzida no âmbito administrativo, mas apenas nesta demanda judicial, o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício deverá ser fixado na fase de cumprimento de sentença, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no exame do tema 1.124.

Por tais fundamentos, dou provimento ao agravo interno do INSS para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros conforme a fundamentação exposta, e nego provimento ao agravo interno da parte autora.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS. APOSENTADORIA ESPECIAL. APRESENTAÇÃO DE PPP APENAS EM JUÍZO. INTERESSE DE AGIR. EXISTÊNCIA. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS (HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS). AVALIAÇÃO QUALITATIVA. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1.124/STJ. FIXAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVIMENTO DOS AGRAVOS.

I. CASO EM EXAME

Agravos internos interpostos pelo INSS e pela parte autora contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso da autarquia para afastar o reconhecimento de atividade especial no período de 06/03/1997 a 18/11/2003 e determinar a cessação do benefício de aposentadoria especial.

O INSS requer o sobrestamento do processo até o julgamento do Tema 1.124 do STJ, sustenta ausência de interesse processual em razão da juntada de documento novo apenas em juízo e pleiteia a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data da juntada do documento ou da citação.

A parte autora sustenta contradição na decisão agravada, afirmando que o tolueno e demais solventes identificados no PPP configuram agentes químicos nocivos sujeitos à avaliação qualitativa, suficientes para caracterizar a especialidade do labor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de interesse de agir quando a prova da atividade especial é apresentada apenas em juízo; (ii) definir se a exposição a solventes como toluol, metil etil cetona, ciclohexanona, xilol e álcool etílico autoriza o reconhecimento de atividade especial por critério qualitativo; (iii) estabelecer o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício quando a prova do direito é produzida apenas na via judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no RE 631240, reconheceu a necessidade de prévio requerimento administrativo, admitindo exceções nas hipóteses de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício. A juntada de documento novo em juízo não afasta o interesse processual quando já houve requerimento administrativo prévio.

A apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário apenas na via judicial constitui circunstância relevante para definição do termo inicial dos efeitos financeiros, matéria submetida ao Tema 1.124 do STJ, e não causa de extinção do processo por ausência de interesse de agir.

A legislação previdenciária admite o reconhecimento da especialidade por exposição a agentes químicos da classe dos hidrocarbonetos, conforme os Decretos no 53.831/1964 e no 83.080/1979 e o Anexo IV dos Decretos no 2.172/1997 e no 3.048/1999.

O Tema 534 do STJ estabelece que o rol de agentes nocivos previsto nas normas regulamentadoras é exemplificativo, permitindo o reconhecimento da especialidade quando demonstrada a nocividade do agente no ambiente de trabalho.

A exposição a hidrocarbonetos aromáticos e derivados pode ser aferida por critério qualitativo, bastando a presença do agente nocivo no ambiente laboral, independentemente de aferição quantitativa ou limite de tolerância.

O PPP demonstra que o segurado esteve exposto a solventes como toluol, metil etil cetona, ciclohexanona, xilol e álcool etílico, circunstância suficiente para caracterizar atividade especial.

Ausente prova apta a afastar a nocividade dos agentes indicados no PPP, deve ser mantido o reconhecimento da especialidade do período controvertido e a consequente concessão da aposentadoria especial.

Considerando que o documento comprobatório foi apresentado apenas em juízo, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser definido na fase de cumprimento de sentença, observada a orientação firmada no Tema 1.124 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno do INSS parcialmente provido para fixar que o termo inicial dos efeitos financeiros será definido na fase de cumprimento de sentença. Agravo interno da parte autora provido para restabelecer o reconhecimento da atividade especial e a concessão da aposentadoria especial.

Tese de julgamento:

A apresentação de documento comprobatório da atividade especial apenas na via judicial não configura ausência de interesse de agir quando houve prévio requerimento administrativo.

A exposição a hidrocarbonetos e solventes orgânicos pode ser reconhecida como atividade especial por critério qualitativo, bastando a presença do agente nocivo no ambiente de trabalho.

Quando a prova do direito é produzida apenas em juízo, o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício deve ser definido na fase de cumprimento de sentença, conforme orientação do Tema 1.124 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, art. 57, §3o; CPC, arts. 375, 479 e 1.024, §3o; Decreto no 53.831/1964; Decreto no 83.080/1979; Decreto no 2.172/1997; Decreto no 3.048/1999, art. 68; Lei no 9.289/1996, art. 4o, I e parágrafo único; Instrução Normativa INSS no 77/2015, arts. 278 e 284.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631240, rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03.09.2014; STJ, Tema 534; STJ, Tema 1.124; TRF3, ApCiv no 5001538-36.2019.4.03.6113, rel. Des. Fed. Marcelo Vieira de Campos, j. 27.06.2024; TRF3, ApCiv no 0000629-48.2016.4.03.6125, rel. Des. Fed. Ines Virginia Prado Soares, j. 17.11.2023; TRF4, Apelação/Remessa Necessária no 5011904-84.2022.4.04.9999, rel. Des. Fed. Hermes Siedler da Conceição Júnior, j. 27.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO, A SÉTIMA TURMA, POR UNANIMIDADE, DECIDU DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO DO INSS E, POR MAIORIA, DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA, NOS TERMOS DO VOTO DO DES. FEDERAL MARCUS ORIONE, COM QUEM VOTARAM O DES. FEDERAL MARCELO VIEIRA E O DES. FEDERAL ERIK GRAMSTRUP, VENCIDOS O RELATOR E A DES. FEDERAL INÊS VIRGÍNIA QUE NEGAVAM PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO DA PARTE AUTORA.

LAVRARÁ O ACÓRDÃO O DES. FEDERAL MARCUS ORIONE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão